Tribunal: TJES
Processo: 0000475-15.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000475-15.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – AUTORIA DOS CRIMES DENUNCIADOS COMPROVADA – ROUBO -PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE – FRAÇÃO ESCORREITA NA TERCEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
HIPOSSUFICIÊNCIA A SER ANALISADA EM SEDE DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de ausência parcial de dialeticidade.

Os argumentos que objetivam a redimensão de pena imposta são breves, mas seus anseios neste tocante são compreensíveis e aptos para o deslinde.

2.
Quanto a autoria relativa ao crime de roubo, a mesma fora comprovada nos autos com a clareza que se requer.

A vítima, desde a gênese, e em juízo, destacou a prática do crime com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e a participação do ora apelante restou bem evidenciada pelas declarações do menor, participante do evento, que relatou também em juízo que ele, outro denunciado e o apelante, concretizaram a infeliz ação criminosa.

3.
De se ressaltar que elementares como a violência e emprego de arma se comunicam a todos os envolvidos, diante da
Teoria monista ou unitária (art. 30 do CP):
Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

4.
A teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Pelo panorama, evidente que a condenação pelos crimes denunciados não decorreu do silêncio do apelante, mas em decorrência de provas incontestes produzidas nos autos.

5.
Em se tratando de atividade criminosa praticada com extrema violência e grave ameaça, é notória a impossibilidade de desclassificação ou considerar a insignificância.

6.
Quanto a dosimetria relativa ao crime de roubo, d
iante da existência de duas causas de aumento, é
plenamente
possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra para majorar a pena na terceira fase,
sem que isso revele b
is in idem.

7.
D
estac
a-se
juridicidade na aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, relativamente ao crime de roubo, eis que o juízo aplicou
regularmente, no concurso de majorantes, a que mais aumenta (C.P, art. 68, parágrafo único).

8.
Impossível e inviável a suspensão condicional da pena, à luz de circunstâncias judicial valorada negativamente.

9.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu.

10
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER INTEGRALMENTE DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

De início destaco que a Douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de ausência de dialeticidade quanto a argumentos que objetivam a redimensão da pena imposta, mas entendo por bem rejeitar o respeitável argumento, tendo em vista mesmo diante da brevidade do diálogo recorrente, seus anseios neste tocante são compreensíveis e aptos para o deslinde.

Rejeito, respeitosamente, a preliminar suscitada e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia câmara, eminentes Desembargadores,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

DANIEL SILVA RODRIGUES
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada na origem
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo, concretizado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, e corrupção de menores.

Também como referenciado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Seu silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor;
2.
Não fora comprovada a autoria dos delitos objeto de condenação;
3.
Quanto ao crime de roubo revela-se possível a desclassificação e considerar a insignificância;
4.
As circunstâncias valoradas negativamente quanto ao crime de roubo são inerentes ao tipo penal;
5
.
Há inadequação quanto a escolha da fração de aumento na terceira fase da dosimetria,
6.
Possível a suspensão condicional da pena e o deferimento da justiça gratuita.

Muito bem.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
no dia 18 de setembro de 2018, aproximadamente as 20:00h, na "Mercearia do Russo", localizada na Rua Florentino Avidos, Centro, Apiacá, os denunciados, acompanhados por um adolescente, mediante ameaça, por meio de uso de arma de fogo, subtraíram do Sr. Miguel Barbosa da Cruz, também conhecido por "Russo", a quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

Que o denunciado Bruno fez uso de arma de fogo para intimidar e subtrair o dinheiro, enquanto o denunciado Daniel ficou a espera de seus comparsas, fazendo a vigilância.

Que durante a ação criminosa o adolescente ficou na porta da mercearia enquanto Bruno adentrou ao local e gritou com a vítima pedindo dinheiro. A vítima gritou por socorro enquanto Bruno subtraiu o dinheiro.

Após, Bruno saiu do local do crime, tirou a blusa, entregou ao adolescente para que se desfizesse dela.

Enquanto o adolescente saiu em direção ao posto de gasolina, Bruno e Daniel foram em direção outra.

A vítima fora agredida fisicamente por Bruno com uma coronhada no braço e outra no peito, acertando o osso esquerdo da clavícula.

A materialidade fora devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria relativa ao crime de roubo, a mesma fora comprovada nos autos com a clareza que se requer.

A vítima, desde a gênese, e em juízo, destacou a prática do crime com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e a participação do ora apelante restou bem evidenciada pelas declarações do menor, participante do evento, que relatou também em juízo que ele, Bruno, e o ora apelante, concretizaram a infeliz ação criminosa.

De se ressaltar que elementares como a violência e emprego de arma se comunicam a todos os envolvidos, diante da
Teoria monista ou unitária (art. 30 do CP):
Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal,
salvo quando elementares do crime.

Ademais, a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal",
.

Pelo panorama, resta evidente que a condenação pelos crimes denunciados não decorreu do silêncio do apelante, mas em decorrência de provas incontestes produzidas nos autos.

Em se tratando de atividade criminosa praticada com extrema violência e grave ameaça, é notória a impossibilidade de desclassificação ou considerar a insignificância.

Q
uanto a dosimetria relativa ao crime de roubo,
d
iante da existência de duas causas de aumento, é
plenamente
possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra para majorar a pena na terceira fase,
sem que isso revele b
is in idem.

Em trato continuativo destaco a juridicidade na aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, relativamente ao crime de roubo, eis que o juízo aplicou
regularmente, no concurso de majorantes, a que mais aumenta (C.P, art. 68, parágrafo único).

Impossível e inviável a suspensão condicional da pena, à luz de circunstâncias judicial valorada negativamente.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des.
VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.